Tribunal: TJMT
Processo: 1040886-09.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040886-09.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AUCILENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.838.831-07 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0111-10 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1040886-09.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Interbelle Comércio de Produtos de Beleza LTDA

Recorrida(s):

Aucilene Ferreira da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de fevereiro de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. REVENDEDORA DE PRODUTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADOS. REVELIA AFASTADA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A revelia impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados pela autora, contudo, não induz à procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado.

A juntada de notas fiscais, comprovante de entrega, devidamente assinado, cujo endereço é o mesmo que o informado pela parte Autora na exordial, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95 c.c. artigo 487, I, do CPC, reconheço a revelia da Reclamada e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 113,16 (cento e treze reais e dezesseis centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data; c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e d) determinar a parte Reclamada exclua o nome da parte Reclamante do contrato que deu origem à dívida questionada, bem como, suspenda a prestação do serviço dele decorrente, para baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

- NULIDADE DA INTIMAÇÃO

Em sede recursal, a parte Recorrente sustenta que apresentou pedido de habilitação de seu patrono nos autos, todavia, o referido pedido não foi providenciado pela secretaria do juízo.

Em que pese o alegado, é dever do próprio advogado realizar sua habilitação no feito, mediante ferramenta específica, ficando, assim, vinculado automaticamente para receber as intimações, não havendo que se falar em dever de habilitação pelos Serventuários da Justiça.

Deste modo, rejeita-se a preliminar.

- CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte Recorrente pugna nulidade da sentença, haja vista que foi infundada e o viola o direito de defesa da Recorrente.

Se o julgador formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

- MÉRITO

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pela Reclamada, por um débito no valor de
R$113,16 – disponível em 26/10/2020
, que desconhece a origem, vez que não possui relação jurídica com a empresa ré.

Em contrapartida, a empresa Reclamada aduz que a parte Autora realizou cadastro como revendedora de produtos, tendo realizado pedidos de produtos para a revenda, a qual não adimpliu com sua obrigação, ensejando, assim, na inclusão de seu nome nos órgãos protetivos. Carreou notas fiscais e comprovante de entrega.

Pois bem. A empresa Reclamada deixou de comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 06/12/2021 às 18h00min, razão pela qual foi decretada a sua revelia pelo juízo
a quo
.

Nesse contexto, e com base na melhor doutrina, entendo que a revelia não induz à procedência da ação, até mesmo porque nos termos do art. 20, da lei nº 9.099/95, tem-se que:

“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
”. (grifei)

Analisando os autos, verifico que, na peça de defesa, a parte Reclamada, ora recorrente, carreou documentos que comprovam a origem da obrigação questionada e a relação jurídica entre as partes, consistente em notas fiscais e comprovante de entrega, devidamente assinado pela parte Autora, além de que o endereço constante nos referidos documentos são o mesmo que o informado pela parte Autora na exordial.

Cumpre ressaltar que não houve impugnação a contestação.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC,
pois não comprovou que quitou seus débitos com a empresa Reclamada.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023